Tribunal: TJMT
Processo: 1000388-42.2024.8.11.0007
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000388-42.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIANA DO SOCORRO CAMARA SILVA - CPF: 030.758.722-37 (RECORRENTE), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO), BARBARA MILLA MENDES DE SOUZA GOMES - CPF: 048.955.381-84 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
ESTADO DE MATO GROSSO. LEI 600/2017. PARTE DO LAPSO CONTRATUAL VÁLIDO E PARTE NUL
A
.
BREVES INTERRUPÇÕES QUE NÃO IMPEDEM O DESVIRTUAMENTO.
VERBAS TRABALHISTAS (FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL) DEVIDAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 551 DO STF.
FGTS.
BASE DE CÁLCULO. MULTA DE 40% INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
O
ente

público

pode

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
desde
que:
a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
(STF,
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral nº658026/MG,
tema
612).

2.
O
s

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regidos
pela Lei Estadual
nº
600/2017.
É
permitido
o
contrato

temporário
dos
profissionais
da
área
de
educação

pelo

prazo
de12meses
,
admitindo

uma

prorrogação
de 12 meses,
totalizando
a
possibilidade
de 24 meses de
contrato

temporário

(art. 2º,
inciso
IV, e 11
,
i
nciso
II, §2º)
.

No presente caso, o contrato temporário como profissional da área da educação, que vigorou de fevereiro/2020 a dezembro/2020, respeitou a hipótese e o prazo legal.
Contudo, o contrato temporário que vigorou de abril/2021 a dezembro/2023, já considerando uma prorrogação, não respeitou a hipótese e o prazo legal.

3.
B
reves
interrupções
,
não
afastam
a nulidade dos contratos celebrados pelo ente público com trabalhadores em regime temporário
,
porquanto
resta mantida
a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
(N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, p
ublicado
no DJE 31/05/2023)
.
N
o presente caso, apesar das breves interrupções,
que coincidem com as férias escolares de final de ano,
o contrato temporário se encontra desconfigurado.

4.
Em regra, os servidores temporários não terão direito às verbas trabalhistas
(férias e terço constitucional) devidas, nos termos do Tema 551 do STF, com repercussão geral
, salvo com expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações (
Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)
.

5. O
trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916).

Este deve ser calculado com base n
a sua remuneração bruta,
excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91. A
multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é aplicável aos contratos temporários, mesmo quando declarados nulos (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023).

6.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido
.

7.
Sem
custas e honorários advocatícios
(art. 55 da Lei nº 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000388-42.2024.8.11.0007

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
DIANA DO SOCORRO CAMARA SILVA

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

DIANA DO SOCORRO CAMARA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
:
a) a
parte

reclamante

conseguiu

provar

seu
labor
prestado

ao
Estado de Mato Grosso
durante
o
período

compreendido
entre
fevereiro

a

dezembro
/2020 e
abril
/2021 a
dezembro
/2023; b)
não

há

prova
das
renovações

sucessivas
dos
contratos

temporários

a

ensejar

sua

nulidade
e o
consequente

direito
à
percepção
das
verbas

pleiteadas
(
férias
e FGTS). Ao final,
julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a)
sua

contratação

temporária
se
deu

por

prazo
superior a 12 meses,
atingindo
,
portanto
, o
prazo

máximo
de
contratação

temporária

previsto

na
LC 600/2017; b) entre as
contratações

não

foi

observado
o
lapso
temporal (
interstício
)
mínimo

exigido
de 12 meses,
tornando

todas
as
contratações

nulas
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para
declarar

nulos

os

contratos

em

questão
,
bem

como

condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de FGTS e
férias
,
acrescidas
do
terço

constitucional
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 224994689/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contrato

público
de
trabalho

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
e
excepcional
do interesse
público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

O
s

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servidores

públicos

são
:
a)
os

casos

excepcionais

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

predeterminado
; c) a
necessidade

temporária
; d) o interesse
público

excepcional
; e) a
contratação

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.

Nesse
sentido
é o
entendimento
do STF,
através
do
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral nº
658026/MG,
tema
612:

Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
. (
Tema 612
)

Os

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regidos
pela Lei Estadual nº 600/2017
, nos termos de seus

artigos
2º e 11.

Transcrevo abaixo os artigos, deixando os artigos utilizados em
negrito
, evidenciando as regras aplicáveis ao caso concreto:

Art. 2º
Considera
-se
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
:

I -
assistência

a

emergências

em

saúde

pública
, inclusive
surtos

epidemiológicos
;

II -
realização
de
recenseamentos
;

III -
assistência
a
situações
de
calamidade

pública
;

IV -
admissão
de
profissional
da
educação

básica
,
professores

substitutos

ou

visitantes
, inclusive
estrangeiros
, pela:

a)
Fundação

Universidade
do Estado de Mato Grosso -
UNEMAT;

b)
Secretaria
de Estado de
Educação
- SEDUC.

V -
admissão
de
professores

auxiliares
pela
Secretaria
de Estado de Ciência,
Tecnologia
e
Inovação
-
SECITEC;

VI -
atendimento
de
situações

motivadamente

urgentes
,
decorrentes
de
decisão

judicial;

VII -
atividades

técnicas

não

permanentes
do
órgão

ou

entidade

pública

contratante
que
resultem

na

expansão

ou

aperfeiçoamento
da
ação

governamental
, para
atuar

exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração

determinado
, inclusive
aqueles

resultantes
de
acordo
,
convênio

ou

contrato

celebrado
com
organismos

internacionais

ou
com
órgãos
do
governo
federal,
estaduais

ou

municipais
,
desde
que
haja
,
em

seu

desempenho
,
subordinação
do
contratado

ao

órgão

ou

entidade

pública
;

VIII -
contratação
para
substituir

servidor

efetivo
que
esteja

afastado
de
seu
cargo
por

prazo

igual

ou
superior a 3 (
três
) meses,
em

decorrência
de
nomeação
para o
exercício
de cargo
comissionado

ou

função

gratificada
,
licença
à
gestante
,
licença

médica
,
capacitação
e
vacância
,
excetuada
a
previsão

contida
no
inciso
IV
deste

artigo
,
desde
que
justificada
a
necessidade
da
contratação

temporária
e
a

impossibilidade
de
realização
de
concurso

público

em
tempo
hábil
;

IX -
atividades
de
vigilância
e
inspeção
,
relacionadas
à
defesa

agropecuária
,
pelo
Instituto de
Defesa
Agropecuária de Mato Grosso - INDEA,
ou

órgão

ou

entidade

equivalente
, para
atendimento
de
situações

emergenciais

ligadas

ao

comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente

risco
à
saúde
animal, vegetal
ou

humana
; (Nova
redação
dada pela LC 719/2022)

X -
atividades

técnicas

especializadas
de
tecnologia
da
informação
, de
comunicação
e de
revisão
de
processos
de
trabalho
, que
não
se
caracterizem

como

atividades

permanentes
do
respectivo

órgão

ou

entidade
;

XI -
combate

a

emergências

ambientais
,
na

hipótese
de
declaração

justificada
pela
Secretaria
de Estado de Meio
Ambiente
- SEMA da
existência
de
emergência

ambiental
;

XII -
prestação
de
serviços

essenciais

ou

urgentes
,
caso
as
vagas

ofertadas

em

concurso

público

não

tenham

sido

completamente

preenchidas
;

XIII -
atividades

operacionais

sazonais

específicas
que
visem

atender
a
projetos
de
pesquisa
;

XIV -
atividades de conciliação e mediação para atender as demandas

temáticas

temporárias

previstas
no art. 14, § 2º, da Lei
Complementar
nº 111, de 1º de
julho
de
2002;

XV -
demandas

temáticas

temporárias
das
câmaras
de
mediação
de outros
órgãos e entidades que o Poder Executivo se obrigar a cooperar
;

XVI -
atividades

técnicas

especializadas

necessárias
à
implantação
de
órgãos

ou

entidades

ou

decorrentes
de
novas

atribuições

definidas
para
organizações

existentes

ou
de
aumento

transitório
no volume de
trabalho
, que
não

possam
ser
atendidas

mediante

a

aplicação
do art. 93 da Lei
Complementar
nº 04, de 15 de
outubro
de
1990;

XVII -
prestação
de
serviços

sazonais

ou

urgentes
,
abrangendo
a
área

meio
dos
órgãos
que
compõem
o
sistema

educacional
,
necessários
à
formulação
,
acompanhamento
e
fiscalização
de
projetos
e
obras

tendentes

ao

aperfeiçoamento
da rede
pública

estadual
de
educação
;

XVIII -
prestação
de
serviços

sazonais

ou

urgentes
,
abrangendo
a
área

meio
da
educação
superior,
necessários
à
formulação
,
acompanhamento
e
fiscalização
de
projetos
e
obras

tendentes

ao

aperfeiçoamento
da
Fundação

Universidade
do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.

XIX -
atividades
de
baixa

ou

média

complexidade

necessárias
para
a

expansão

ou

aperfeiçoamento
de
ação

governamental
, que
não

possam
ser
atendidas

mediante

a

aplicação
do art. 93 da Lei
Complementar
nº 04, de 15 de
outubro
de 1990; (
Acrescentado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1º.01.2023)

XX -
atividades

técnicas

especializadas
para
atuar

em

projetos
e
atividades

necessárias
para
a

expansão

ou

aperfeiçoamento
de
ação

governamental
, que
não

possam
ser
atendidas

mediante

a

aplicação
do art. 93 da Lei
Complementar
nº 04, de 15 de
outubro
de 1990; (
Acrescentado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1º.01.2023)

XXI -
atividades
que
tornarão

obsoletas

em

curto

ou

médio

prazo
,
em

decorrência
do
contexto
de
transformação
social,
econômica

ou

tecnológica
, que
torne

desvantajoso
o
provimento

efetivo
de cargos
em

relação

às

contratações
de que
trata

esta
Lei
Complementar
. (
Acrescentado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1º.01.2023)

§ 1º (
revogado
)
Revogado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1º.01.2023)

§ 2º Ato do Poder
Executivo

disporá
, para
efeitos

desta
Lei
Complementar
,
sobre
a
declaração
de
emergência

em

saúde

pública
.

Art. 11 As
contratações
de
pessoal

por
tempo
determinado

observarão
o
prazo

máximo
de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III,
IX
, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;
(
vigente de 19/12/2017 até
23/03/2022
)

I - 06 (seis) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
I, III, XI e XIII do art. 2º
desta
Lei
Complementar
; (Nova
redação
dada pela LC 719/2022
,
vigente a partir de
24/03/2022
)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;
(vigente de 19/12/2017 até
31/12/2022
)

II - 12 (doze) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
II, VI, VIII e IX do art. 2º
desta
Lei
Complementar
; (Nova
redação
dada pela LC 755/2023,
vigen
t
e

a
partir
de 1º.01.2023
)

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro; (
vigente de 19/12/2017 até
31/12/2022
)

III - 30 (
trinta
) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2º
desta
Lei
Complementar
; (Nova
redação
dada pela LC 755/2023,
vigente
a
partir
de 1º.01.2023
)

IV - 36 (
trinta
e seis) meses,
nos

casos
dos
incisos
VII e XII do art. 2º
desta
Lei
Complementar
.

§ 1º Na
hipótese
de
qualificação

profissional
,
prevista
no art. 4º,
inciso
III,
desta
Lei
Complementar
, o
prazo

máximo
de
duração
da
contratação

temporária

será

igual

ao

prazo
de
afastamento
do
servidor

substituído
.

§ 2º
Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações

temporárias
,
os

prazos

estabelecidos

poderão
ser
prorrogados
: (Nova
redação
dada pela LC 719/2022)

I -
por

igual

período

nas

situações

previstas

nos

incisos
I, II e III do caput
deste

artigo
;

II -
até
o
limite

máximo
de 48 (
quarenta
e
oito
) meses
nas

situações

previstas
no
inciso
IV do caput
deste

artigo
.

§ 3º
Os

direitos
e
obrigações

decorrentes
da
contratação
com
fundamento

nos

incisos
IV e V do art. 2º
desta
Lei
Complementar
,
poderão

ficar

suspensos
sempre que
não

houver

atribuição
de
função

na

unidade

ou

não

forem

atribuídas
aulas
ao

profissional

contratado
. (
Acrescentado
pela LC 719/2022)

Com base
na

legislação

acima

transcrita
,
constata
-se que é
permitido
o
contrato

temporário
dos
profissionais
da
área
de
saúde

pelo

prazo
de
12
meses
,
admitindo

uma

prorrogação
de 12 meses,
totalizando
a
possibilidade
de 24 meses de
contrato

temporário
.

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

foi

admitida

inicialmente

em

fevereiro
/2020para o cargo de
professora
,
trabalhando

até

dezembro
/2020 (ID 224994672/PJe2).

Assim,
confrontando
a
legislação

aplicável

ao

caso
e a
realidade

fática

demonstrada

nos
autos,
conclui
-se que
o

referido

contrato

respeitou
a
hipótese
e o
prazo
legal.

Contudo
, a
parte

reclamante

foi

novamente

admitida

em

abril
/2021 para o
mesmo
cargoe
teve

seu

contrato

prorrogado
2
vezes
,
trabalhando

até

dezembro
/2023 (
IDs
224994673, 224994674 e 224994675/PJe2).

Assim,
confrontando
a
legislação

aplicável

ao

caso
e a
realidade

fática

demonstrada

nos
autos,
conclui
-se que
o

referido

contrato

não

respeitou
a
hipótese
e o
prazo
legal.

Portanto, apenas o contrato referente ao período de abril/2021 a dezembro/2023 é nulo e se encontra desvirtuado.

Pequenas

interrupções

contratuais
.

Em se
tratando
de
trabalhadores

contratados

em
regime
temporário
, vale
consignar
que as breves
interrupções
entre
uma
e
outra

contratação
,
apenas

confirmam
o
desvirtuamento
da
natureza

temporária
do
contrato
,
porquanto

evidenciam
a
unicidade
do
vínculo
entre as partes e a
continuidade
do
trabalho
.

Nesse
sentido
:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - CARGO DE PROFESSOR DO ESTADO - BREVES INTERRUPÇÕES DURANTE OS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES INCAPAZES DE DESCARACTERIZAR A UNICIDADE CONTRATUAL - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II E §2º DA CF - DIREITO AO FGTS SEM A MULTA DE 40% - TEMAS 551 E 916 DO STF - FÉRIAS DE 45 DIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - TEMA 04 FIXADO EM IRDR - INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - ÔNUS DO ESTADO - ART. 373, II, CPC - CARGA DINÂMICA DA PROVA - INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021 - SENDO ILÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4º, DO CPC. (...)
4. Em se
tratando
de cargo de professor, as breves
interrupções
entre
uma
e
outra

contratação

temporária
,
ocorridas

justamente

nos

períodos
de
férias

escolares

não

são

capazes
de
descaracterizar
a
unicidade
do
contrato

em

todo
o
período

laborado
.
(...) (N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
23/05/2023,
publicado
no DJE 31/05/2023).

Destarte, no presente caso, apesar das breves interrupções ocorridas no período de 2021 a 2023, que coincidem com as férias escolares de final de ano, constata-se que o contrato temporário se encontra desconfigurado, visto que desrespeitou o prazo legal, sendo devidos ao trabalhador os direitos decorrentes.

Férias
.

Em
regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito
a
férias
,
acrescidas
do
terço

constitucional
,
ressalvado
,
dentre

outras

opções
,
quando

comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública.

Neste
sentido
é o
entendimento

sedimentado

pelo
STF
em

Recurso
com
Repercussão
Geral (Tema 551):

(...) 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (...) (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
(Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-
2020PUBLIC
01-07-2020)

No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato

temporário
da
parte

reclamante

está

desvirtuado
,
conforme

estabelecido
no
tópico
anterior,
são

devidas
as
férias
com
terço

constitucional
à
parte

reclamante
.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos
termos
da Lei nº 8.036/1990, que
dispõe

sobre
o FGTS,
em

seu
art. 15, § 2º,
este

direito
se
aplica

aos

trabalhadores

regidos
pela CLT,
excetuando

os

servidores

públicos

estatuários
.

Todavia
, o
trabalhador

público

temporário
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei nº 8.036/90,
declarado

constitucional

pelo
STF,
por

meio
de
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral nº 596475/RR (Tema 916).

Em
relação
à base de
cálculo
do FGTS,
sua

incidência
é
sobre
a
totalidade
da
remuneração

paga

ou

devida

ao

trabalhador
,
ou

seja
, a
própria

remuneração

bruta
,
ficando

excluídas
da
referida
base de
cálculo
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91,
em

razão
do que
preconiza
o §
6º do art. 15, da Lei nº 8.036/90.

Esse é o
entendimento
do c. STJ,
conforme

disposto

na

Súmula
nº 646:

É
irrelevante
a
natureza
da
verba

trabalhista
para fins de
incidência
da
contribuição

ao
FGTS, visto que
apenas
as
verbas

elencadas

em
lei (
artigo
28,
parágrafo
9º, da Lei 8.212/1991),
em

rol

taxativo
,
estão

excluídas
da
sua
base de
cálculo
,
por

força
do
disposto
no
artigo
15,
parágrafo
6º, da Lei 8.036/1990.

No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato
da
parte

reclamante

referente

ao

período
de
abril
/2021 a
dezembro
/2023 é
nulo
,
conforme

reconhecido
no
tópico
anterior, é
devido
o FGTS no
mencionado

período
(
abril
/2021 a
dezembro
/2023),
observada
a
prescrição

quinquenal
,
contada
da data
do

ajuizamento
da
ação
(18/1/2024).

Vale
ressaltar
que a
multa
de 40%
sobre
o
saldo

atualizado
do FGTS
não
é
devida
, visto que,
mesmo

sendo
o
contrato

nulo
,
trata
-se de
contrato

administrativo
e o
referido

benefício

não
se
aplica
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

(...) 2. Na
tese

firmada

em

sede
de
repercussão

geral
no RE n.º 765.320 (Tema n.º 916), o Supremo Tribunal Federal
decidiu
que as
contratações

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público

em

desconformidade
com a
Constituição
Federal,
geram
o
direito

ao

levantamento
do FGTS,
contudo

sem
a
multa
de 40%,
nos

termos
do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916). (...) (N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
04/04/2023,
publicado
no DJE 13/04/2023)

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para:

a)
reconhecer

a
nulidade
dos
contratos

celebrados

pelas
partes
no
período
de
abril
/2021 a
dezembro
/
2023;

b
)

condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante,
excluído eventual período alcançado pela prescrição quinquenal,
a quantia relativa a
FGTS e férias
,
acrescidas do terço constitucional, referente aos contratos ora declarados nulos,
tudo
acrescid
o
d
e
:

I. correção monetária
pelo IPCA-E,
pro rata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até
8/12/2021
(art. 3º da EC 113/2021);

II. juros
de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança
a partir da citação até 8/12/2021
(art. 3º da EC 113/2021), ressalvado quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III.
apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora,
incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, a partir
de 9/12/2021
(art. 3º da EC 113/2021)
até
o
efetivo

pagamento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024